Tribunal: TJDFT
Processo: 0723695-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0723695-09.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO JALES, MARFISA ADRIANE GONTIJO JALES AGRAVADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA D E C I S Ã O A decisão unipessoal de fls. 4/8 ID 12440588 não foi objeto de recurso, conforme demonstra a certidão de fl. 1 ID 13166127, razão por que está preclusa. É de se ressaltar que o juízo de retratação está compreendido no procedimento recursal do agravo interno, conforme preceitua o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de fls. 1/2 ID 14139685. Publique-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator